Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-03.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001438-03.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THARSIO ROBERTO RAMOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THARSIO ROBERTO RAMOS DA SILVA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMENTA

Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, afastando a imposição de astreintes ante a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação por motivo alheio à vontade da executada. Alegação dos apelantes de descumprimento reiterado e confesso da decisão judicial pela operadora de plano de saúde, com novo cancelamento em setembro de 2022, requerendo aplicação de astreintes no valor de R$ 260.000,00. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação de astreintes em caso de descumprimento confesso e reiterado de decisão judicial determinando manutenção de plano de saúde, bem como se a rescisão contratual entre operadora e empresa empregadora configura impossibilidade superveniente excludente de responsabilidade. As astreintes possuem natureza coercitiva e finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 537, § 1º, do CPC. O descumprimento da decisão judicial restou amplamente documentado no período de 11 de maio de 2020 a 29 de junho de 2020 e entre 13 de julho de 2020 até 11 de novembro de 2020, sendo legítima a imposição da multa cominatória. O valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 60.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da natureza da obrigação, da capacidade econômica da parte ré e da extensão do inadimplemento. A rescisão contratual entre a operadora e a empresa COGNA, ocorrida posteriormente, configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade conforme art. 248 do Código Civil, não sendo cabível nova multa em relação ao cancelamento de setembro de 2022. Apelação Provida parcialmente.